Tribunal: TJES
Processo: 5008315-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROMULO DE OLIVEIRA GALOPPI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO DE UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ E DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ATOS DE INSPEÇÃO OU AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E DA COBRANÇA RECONHECIDA. MAU FUNCIONAMENTO NÃO RESPONSABILIZADO DIRETAMENTE AO CLIENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária ré em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, declarando a nulidade do TOI e da cobrança de recuperação de consumo, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor (TOI); (ii) a validade do débito de recuperação de consumo dele derivado; (iii) a procedência do pedido contraposto formulado pela ré; e a (iv) configuração do dever de indenizar o autor pelos danos morais gerados decorrentes da conduta abusiva da concessionária.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (a) Da nulidade do procedimento administrativo (TOI): A análise do caderno processual revela que o procedimento de apuração de irregularidade e inspeção do medidor pela distribuidora ré ocorreu de forma estritamente unilateral. Não há nos autos elementos que atestem a efetiva ciência, acompanhamento ou garantia de participação do consumidor na avaliação técnica do medidor, violando os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, bem como as diretrizes regulamentares da ANEEL. (b) Da inexigibilidade do débito e improcedência do pedido contraposto: Constatada a flagrante nulidade do procedimento do TOI, a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito dele decorrente é medida que se impõe, o que, por consequência direta, acarreta a improcedência do pedido contraposto de cobrança de suposta recuperação de consumo formulado pela demandada. (c) Do dano moral e do quantum indenizatório: A imposição de débito espúrio decorrente de ato administrativo eivado de vício, aliada à ameaça ou efetiva interrupção/restrição do fornecimento de serviço essencial, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade do consumidor. O montante fixado pelo juízo originário mostra-se equilibrado, pedagógico e proporcional às nuances do caso concreto. (d) Dos encargos legais: Correta a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a incidir desde a data do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), vedada a cumulação com quaisquer outros índices oficiais. (e) Da manutenção da sentença: Não demonstrada qualquer incorreção na análise probatória e jurídica efetuada pelo juízo de piso, vota-se pelo desprovimento do recurso e pela confirmação integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Artigos 6º, inciso VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Resolução Normativa aplicável da ANEEL; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por ROMULO DE OLIVEIRA GALOPPI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., insurgindo-se contra cobranças decorrentes da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Sustentou a irregularidade e a unilateralidade do procedimento técnico adotado pela requerida, alegando não ter tido a oportunidade de acompanhar a perícia e de exercer sua defesa, postulando a antecipação de tutela, a declaração de nulidade do débito e compensação financeira pelos danos morais sofridos.

A concessionária requerida apresentou contestação sustentando a estrita legalidade e legitimidade de seus atos inspetores. Afirmou que a irregularidade no medidor restou devidamente comprovada por avaliações técnicas e que o faturamento de recuperação de consumo encontra respaldo nas resoluções da agência reguladora do setor (ANEEL). Formulou pedido contraposto pleiteando a condenação do autor ao pagamento dos valores recalculados e não pagos da recuperação de energia, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença em que o juízo de piso julgou procedentes os pleitos da petição inicial e improcedente o pedido contraposto. O comando jurisdicional declarou a inexistência e a inexigibilidade do débito oriundo do TOI, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por ausência de prova de ampla defesa do consumidor; confirmou e tornou definitiva a tutela de urgência deferida; condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais, atualizados exclusivamente com base na taxa SELIC desde o arbitramento; e, ao final, rejeitou integralmente a pretensão contida no pedido contraposto da demandada.

Inconformada, a concessionária ré interpôs Recurso Inominado, sustentando que agiu sob o exercício regular de direito, que o TOI goza de presunção de legitimidade e que inexiste nexo causal apto a justificar a condenação por danos morais, pugnando pela total reforma da sentença ou minoração do montante condenatório. Foram ofertadas contrarrazões pelo autor, batendo-se pela manutenção na íntegra do decisum impugnado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No mérito, verifica-se que a r. Sentença atacada não merece qualquer reparo, tendo apreciado de forma correta e ponderada o direito e os elementos de prova que instruem os autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que incidem os preceitos previstos na Lei nº 8.078/90 (CDC), em especial a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme consagrado no art. 14 do aludido diploma legal e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Embora a concessionária disponha da prerrogativa de fiscalizar e inspecionar os equipamentos de medição, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os atos daí decorrentes devem observar fielmente os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso sob exame, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o autor foi devidamente notificado ou que pôde exercer, de forma plena e tempestiva, o seu direito de participação na perícia e na avaliação técnica que atestou o alegado defeito ou adulteração no medidor. O procedimento deu-se de forma unilateral e sem transparência, padecendo de nulidade absoluta. Consequentemente, as cobranças geradas sob a rubrica de recuperação de consumo mostram-se indevidas, sendo correta a sua declaração de inexigibilidade e a consequente improcedência do pedido contraposto formulado pela ré.

Ademais, no que tange aos danos morais, resta caracterizada a lesão aos direitos da personalidade do recorrido. A cobrança indevida baseada em ato administrativo unilateral nulo, vinculada a serviço essencial e sob o evidente risco de desabastecimento de energia e inserção de restrições de crédito, ultrapassa os limites dos dissabores corriqueiros e configura nítido abalo psicológico indenizável.

O valor arbitrado atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumpre o viés reparatório e a função pedagógico-punitiva inerente ao instituto, prevenindo-se contra enriquecimento sem causa.

No que pertine aos consectários legais, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como indexador de juros e correção monetária contados do arbitramento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Portanto, diante da higidez jurídica do provimento hostilizado e da ausência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos exarados pelo magistrado sentenciante, a manutenção integral da Sentença é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)